Tribunal: TCU
Processo: 023.559/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Universidade Federal de Alagoas contra o Acórdão 16.436/2021-TCU-2a Câmara, rel. Ministro Augusto Nardes, o qual, entre outras medidas, considerou o ato de aposentadoria de Ricardo Luiz Simões Houly ilegal e negou-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto pela Universidade Federal de Alagoas, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 16436/2021-TCU-Segunda Câmara , que, entre outras medidas, considerou o ato de aposentadoria de Ricardo Luiz Simões Houly ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.